Tribunal: STF
Processo: Rcl 25782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA CONHECER DA PRESENTE AÇÃO COMO MANDADO DE SEGURANÇA OU HABEAS CORPUS.



    1. Ausente a demonstração de qualquer hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no 102, I, “l”, da Carta da República. 



    2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.